Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-76.2022.8.11.0111
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001527-76.2022.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[YURI WILLIAN DE ARAUJO - CPF: 061.347.631-01 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEYTON DE MATOS SILVA - CPF: 031.680.081-33 (ASSISTENTE), DANIEL ORTEGA ZARK ZANATTA - CPF: 381.612.458-51 (ASSISTENTE), REGINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 002.868.321-86 (ASSISTENTE), THALIA GOMES CARVALHO - CPF: 060.506.241-27 (ASSISTENTE), SUELI GOMES DA COSTA - CPF: 016.411.441-65 (VÍTIMA), LUCELIA BARROS CAVALCANTE DE LIMA - CPF: 878.139.201-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-B, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER A CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS PELAS TESTEMUNHAS – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO E CONSISTENTE, COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO – FORÇA PROBANTE –
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS
–
REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO –
AUTORIA COMPROVADA
–
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DA PENA INTERMEDIÁRIA
– IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E COMPENSAÇÃO COM AS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO QUALIFICADA – SÚMULA 231 DO STJ –
FALTA DE INTERESSE RECURSAL
–
APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO
– DESCABIMENTO – REGIME FIXADO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 33, §2º. ‘A’ DO CP – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA INVIABILIZA APLICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO –
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA
– INOCORRÊNCIA – PRÓPRIA DO TIPO PENAL –
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPOSSIBILIDADE – ART. 804 DO CPP – TEMA A SER APRECIADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO IMPROVIDO
.

A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima, testemunhas e pelas demais provas arroladas nos autos, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelo reconhecimento do apelante em ambas as fases processuais, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

Verifica-se que o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal para o tipo penal, bem como reconheceu a agravante da reincidência e realizou a compensação com as atenuantes da menoridade relativa e confissão qualificada, mantendo-a no mínimo legal, limitado pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, ausência interesse recursal.

Quanto a aplicação do regime inicial de cumprimento da pena no fechado, foi acertadamente sobreposta pelo magistrado, conforme disposto no art. 33, §2º, ‘a’, do CP.

E quanto a aplicação do benefício da substituição pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em seu art. 44, I, as mesmas somente podem ser aplicadas quando
“aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo”
, o que não se aplica no caso do apelante, além do quantum da pena imposta.

Não se admite isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

Cabe ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Yuri Willian De Araújo
contra sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos de ação penal nº 1001527-76.2022.8.11.0111, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo
nas sanções dos artigos 157, §2º, inciso II c/c § 2º-B do Código penal, à uma pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado para o cumprimento da pena, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Inconformado,
Yuri Willian De Araújo
interpôs recurso de apelação. Nas razões do recurso objetiva a reforma da sentença, para
a)

que seja absolvido do crime de Roubo Majorado, sob argumento de não existirem provas que tenha concorrido para prática do crime; Alternativamente,
b)
o redimensionamento da pena-base; c) que a pena intermediária seja reduzida na fração de 1/3 (um terço); d) o afastamento da condenação em dias-multa em razão da hipossuficiência; e, e) modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso,
mantendo-se na íntegra a r. sentença de primeiro grau, por ser medida da mais lídima justiça
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, opinou pelo
desprovimento
do apelo (id. 196781669, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal:
Roubo Majorado. Art. 157, §2º, inciso II c/c art. § 2º-B do Código Penal. –
1)
Pretendida absolvição do apelante Yuri do crime de Roubo Majorado sob argumento de não existirem provas que tenha concorrido para prática do crime nos termos do art. 386, inciso V do CPP. –
Inadmissibilidade
– Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva do crime roubo majorado imputado ao apelante Yuri. A tese de negativa de autoria por insuficiência de provas, sustentada pela defesa, não merece guarida, não havendo em que se falar em absolvição do increpado Yuri, posto que ficou comprovado nos autos, de forma segura e inconteste, que o apelante praticou o crime de Roubo Majorado, mostrando-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada. –
2)
Pleito subsidiário pelo redimensionamento da pena-base e intermediária para que seja reduzida na fração de 1/3. –
Improcedente
– In casu, verifica-se que o magistrado de piso após analisar todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, elevou a pena base para o patamar de 08 (oito) anos, uma vez que o crime foi praticado nos termos do § 2º-B do art. 157 do Código Penal. Em prossecução, analisou com a acuidade necessária para proceder com a dosimetria da pena do apelante Yuri, promovendo a compensação da atenuante da menoridade com agravante da reincidência e em seguida exasperou pena em razão da causa de aumento de concurso de pessoas, para fixar a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Destarte imperioso, pois, concluir que a pena aplicada ao apelante Yuri pela prática do crime de Roubo Majorado, não comporta revisão, eis que fora correta a interpretação dada pelo magistrado monocrático. –
3)
Pedido de isenção do pagamento da condenação dos dias-multa em razão da hipossuficiência do apelante Yuri. –
Impossibilidade
– O pagamento da prestação pecuniária terá condições firmadas por ocasião da audiência admonitória, no juízo de execução, nos termos do art. 50 do CP e art. 169 da LEP. Assim, oportunamente, nada obsta que, caso haja hipossuficiência econômica, o acusado poderá pleitear ao Juízo da Execução o parcelamento. Desse modo, não há reparos a serem feitos na fixação dos dias-multa, não comportando isenção do pagamento como postulado pela defesa do apelante Yuri. –
4)
Pleito pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e fixação do regime inicial semiaberto para o apelante Yuri com a expedição de alvará de soltura. –
Inviabilidade
– No caso posto a julgamento, o apelante Yuri foi condenado a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que impede a substituição da sua pena como postulado pela defesa. De igual forma, não há como prosperar o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o regime aberto, devido a pena aplicada ao apelante Yuri, conforme disciplina o artigo 33 § 2º, alínea “b” e artigo 59 ambos do Código Penal. Destarte, resta improcedente os pedidos defensivo, devendo permanecer inalterado o regime de cumprimento de pena fechado imposto ao apelante Yuri e de igual modo não há em que se falar em expedição de alvará de soltura em seu favor. –
Pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a decisão hostilizada
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Yuri Willian De Araújo
contra sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos de ação penal nº 1001527-76.2022.8.11.0111, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções dos artigos 157, §2º, inciso II c/c § 2º-B do Código penal, à uma pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado para o cumprimento da pena, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Inconformado,
Yuri Willian De Araújo,
em resumo, pugnou pela reforma da sentença, para
a)
que seja absolvido do crime de Roubo Majorado, sob argumento de não existirem provas que tenha concorrido para prática do crime; Alternativamente,
b)
o redimensionamento da pena-base;
c)
que a pena intermediária seja reduzida na fração de 1/3 (um terço);
d)
o afastamento da condenação em dias-multa em razão da hipossuficiência; e,
e)
modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Narra a denúncia que:

“(...) I. No dia de 10 de novembro de 2022, por volta das 23h08min, neste município de Matupá/MT, o denunciado YURI WILLIAN ARAUJO subtraiu, para si, com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, coisa alheia móvel, uma quantia de dinheiro e documentos pessoais, pertencentes à vítima SUELI GOMES DA COSTA.

Conforme apurado, no dia dos fatos, a Guarnição da Polícia Militar foi informada que na Marmitaria da Su, localizada no centro da cidade, havia acontecido um roubo à mão armada. No referido estabelecimento, dois suspeitos adentraram no local com posse de arma de fogo e usando de violência e grave ameaça, renderam as vítimas que estavam no local e subtraíram o dinheiro em espécie que estava no caixa.

Foi possível ver pelas câmeras de monitoramento que havia mais um suspeito, que estava de apoio em uma motocicleta ao lado exterior do local, após o ocorrido os suspeitos se deslocaram para o sentido da Rua Luiz Mena, onde a Guarnição foi informada que havia uma motocicleta com as mesmas características na Rua 16 do Bairro Cidade Alta, deslocaram até o local informado, ao se aproximarem do local, os três suspeitos avistaram a viatura saíram correndo pelas paralelas das ruas do bairro, no qual dificultou a abordagem dos suspeitos.

Ao chegarem na Rua 01, aproximadamente três quadras da rua 16, uma pessoa informou que avistou três suspeitos pulando um muro de uma residência, a Guarnição conversou com a proprietária e informou que não tinha visto ninguém e estava dormindo, então avistaram que o quintal dos fundos da residência dava ao acesso para uma área verde, entre o Bairro Cidade Alta e Bairro Jardim das Flores.

A Guarnição foi até o local, ao chegar nas proximidades da Rua 17 do Bairro Jardim das Flores visualizaram os suspeitos na passarela entre a Rua 17 e 18, ao avistarem a viatura os suspeitos empreenderam fuga pulando os muros das residências. Com ajuda da população informando onde os suspeitos estavam apreendendo fuga, um dos moradores informou que viu um “vulto” adentrando num beco que dava ao acesso a duas kit net’s.

A Guarnição adentrou no local informado, e encontram o suspeito escondido apontando uma arma de fogo calibre 32 e estava sem camisa, o suspeito confessou que estava envolvido no roubo da Marmitaria da Su, cuidando do lado externo, para informar aos parceiros caso a Polícia se aproximasse para empreender fuga. Acrescentou, informou que os outros dois suspeitos são de Guarantã do Norte.

Foi dada a ordem de prisão e YURI WILLIAN ARAUJO foi levado para Delegacia Polícia Civil de Matupá-MT, com lesões corporais.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIO YURI WILLIAN ARAUJO como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inc. II, c/c §2ºB, do Código Penal...”

DA ABSOLVIÇÃO.

O apelante pugnou pela reforma da r. sentença condenatória para que seja absolvido do crime de roubo majorado, sob fundamento de não existirem provas que tenha concorrido para prática do crime, nos termos do artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal.

A materialidade do crime de roubo majorado restou demonstrada através do Auto de prisão em flagrante do apelante, Boletim de Ocorrência, representação de prisão preventiva, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, termo de apreensão, auto de exame de eficiência de arama de fogo, termo de reconhecimento de coisas e objetos, relatório de investigação n°. 2022.13.81837, no relatório final da autoridade policial, bem como pelas declarações da vítima e das testemunhas tanto em sede policial quanto em juízo.

No tocante à autoria do crime a vítima
SUELI GOMES DA COSTA,
em juízo, narrou que:

“[...]
Promotora:
Sueli pode nos contar o que aconteceu no dia 10 de novembro de 2022?

Vítima:
Então, eu trabalho com marmitaria e a gente encerra o expediente e as meninas ficam comigo fazendo a limpeza do local.

Promotora:
Que horas vocês encerram normalmente o expediente?

Vítima:
Geralmente por volta das 13h né, a gente encerra o atendimento ao público né e a gente almoça e vamos fazer a limpeza. Aí por volta das 15h30min mais ou menos a gente termina tudo e as meninas vai embora e eu ficava sozinha que agora eu não estou mais no mesmo local. Aí nesse dia as meninas terminaram o serviço delas, e como eu sempre falo que parece que por deus elas resolveram enrolar um pouco né daí elas pegaram os panos de prato que estava no varal colocou em cima de uma mesa que tem em cima da varanda sentaram lá ficaram conversando e dobrando os panos de pratos daí eu falei gente então vocês ficam ai que eu vou tomar banho que eu tenho compromisso para mim resolver na rua, eu entrei no meu quarto que o banheiro é anexo ao quarto, tirei minha roupa sentei no vazo sanitário e fiquei com o celular né daí der repente levantei a cabeça veio uma pessoa né um moço na minha frente, a porta do meu banheiro estava aberto porque o banheiro é dentro do meu quarto né, o moço estava com uma arma na mão e me encarando, mas estava encapuzado de manga longa e tudo, de inicio eu pensei que era meu sobrinho ai eu briguei com ele e falei menino sai daqui, daí vi que aquela pessoa não se moveu aí caiu a ficha que era algo diferente não era uma brincadeira, dai eu falei moço dá licença não está vendo que eu estou sem roupa daí ele mandou eu ficar quieta que era um assalto né. Quando ele mandou eu ficar quieta eu fiquei chocada aí eu com a mão me tampando porque eu estava totalmente sem roupa e ele pediu meu celular e pediu para eu abrir o aplicativo do banco eu peguei e joguei meu celular atrás do vaso sanitário porque eu fiquei com medo de acessar e ele pegar o pouquinho de dinheiro que eu tinha, aí ele foi enfiou a perna no meio das minhas pernas e puxou o celular, quando ele puxou eu ainda sapateei com meu pé em cima tentando quebrar a tela do meu celular que era para ele não abrir né mas ele foi mais rápido do que eu e tomou meu celular e eu falei moço da licença deixa eu colocar minha roupa e eu não sei da onde eu arrumei tanta coragem eu briguei com ele. Aí ele ficou assim, eu não sei se ele assustou com minha reação ele afastou para trás quando ele se afastou para trás eu bati a porta do banheiro e tranquei e comecei a pedir socorro e gritar socorro. Eu escutava ele mexendo no meu guarda-roupa, quando tudo aquietou lá no meu quarto daí as meninas Regina e a Thalia vinheram, quando eu escutei a voz delas me chamando dai que eu abri a porta e sai pra fora.

Promotora:
Sueli isso era por volta de que horas.

Vítima:
A era por volta dumas 15h30min mais ou menos.

Promotora:
Foi no meio da tarde ok;

Vítima:
Isso.

Promotora:
E foi somente um indivíduo que a senhora viu?

Vítima:
O que entrou lá dentro, o que me pegou foi um e o outro ficou lá fora com a arma na Thalia e na Regina.

Promotora:
A senhora só viu esse que lhe abordou?

Vítima:
Eu só vi esse...

Promotora:
Mais as meninas falaram que eram dois, elas viram os dois...

Vítima:
Isso.

Promotora:
Esse que entrou a senhora reconhece? Já tinha visto ele? A blusa né que a senhora estava cobrindo o rosto, a senhora não conhece identificar?

Vítima:
não sei, porque ele estava só com uma mascara preta, pega assim (gesto com as mãos).

Promotora:
Ele estava armado, esse que abordou a senhora?

Vítima:
Estava, ele tava com um revólver do cano longo na mão?

Promotora:
Ele apontou para ti? Colocou na sua cabeça?

Vítima:
Não ele só apontou para mim, tipo ele veio para cima de mim com uma arma na mão né e falou que era um assalto e quando eu reagi, moço dá licença da licença estou sem roupa deixa eu me vestir, aí ele falou ainda assim “foi mal dona foi mal dona” eu acho que ele não esperava me pegar totalmente sem roupa e eu ter alguma reação talvez né; quando ele se afastou eu bati a porta do banheiro e tranquei.

Promotora:
Certo, os outros a senhora nem chegou a ver então.

Vítima:
Não, porque dai quando eles chegaram eu já estava dentro do banheiro.

Promotora:
A senhora ficou machucada?

Vítima:
Não, machucada só psicológica.

Promotora:
Só para entender a marmitaria funciona próximo da sua casa? Tem acesso é isso?

Vítima:
A marmitaria era na minha casa. Aí agora essa semana eu mudei para outro ambiente.

Promotora:
A senhora continua morando no mesmo lugar porém a marmitaria está funcionando em outro?

Vítima:
Sim.

Promotora:
Eu gostaria de saber em termos de prejuízo, quantos que ele levou? O que foi o que ele ou eles levaram?

Vítima:
Aham, eles levaram um relógio de R$ 1.200,00 (mil e duzentos) aproximadamente né e dinheiro eu não sei exatamente porque tipo assim, a gente tinha uns troquinhos guardado no guarda roupa, tinha uns troquinho na carteira, inicialmente a gente achou que eles tivessem levado as carteiras com dinheiro, só que dai ele virou a minha cama, quando ele virou a minha cama a carteira estava em baixo do travesseiro ela caiu o travesseiro caiu em cima, aí tipo eles não achou. Aí tarde da noite que eu fui organizar a bagunça eu achei a minha carteira né, jogada em baixo dos travesseiros. Então assim, o que a gente tem certeza é o relógio.

Promotora:
Em espécie a senhora não sabe informar quantos então?

Vítima:
Não. [...]”.

(Depoimento da vítima
Sueli Gomes da Costa
, extraído da sentença condenatória)

A testemunha
DANIEL ORTEGA ZARK ZANATTA
, policial militar, em juízo, relatou que:

“(...)
Promotora:
O senhor acompanhou a prisão em flagrante do acusado aqui presente em novembro do ano passado pela prática do crime de um roubo na marmitaria da Sueli?

Testemunha:
Sim.

Promotora:
O que o senhor pode nos contar sobre esse fato?

Testemunha:
Eu estava de serviço juntamente com o Sargento Matos e o Soldado Mello quando recebemos a informação do roubo na marmitaria da Su, da Sueli né, de imediato começamos as diligências, o 190 informou o roubo e possível rota de fuga, e nós a princípio iniciamos as diligências e após deslocamos ao local do roubo, colhemos alguns dados com a vítima, algumas informações, imagens, e nisso em uma das informações é que havia uma motocicleta CB amarela envolvida no delito e posteriormente passado algum tempo, recebemos a informação que havia um veículo com essas características acho que na rua 16, no bairro Cidade Alta, alguma rua do cidade alta, nos deslocamos até é essa rua quando em um local próximo a uma viela, os indivíduos ao visualizar a viatura empreenderam fuga em disparada pela vielas do bairro ali, tentamos aborda-los mas como ali aqueles becos do bairro cidade alta não passa viatura né tem que fazer a volta, e eles saíram correndo, na rua dezesseis começamos fazer as diligencias, após algum tempo saímos na rua um que fica bem distante, que foi possivelmente a direção que eles correram, que eles iriam sair, fomos informados por um popular que tava no local que indivíduos teriam pulado o muro de uma residência, nós olhamos essa residência, a proprietária nos atendeu disse que tava dormindo não viu ninguém, eu observei que nos fundos dessa residência saia pra uma área verde no município, que dava acesso a outro bairro já, e possivelmente diante da informação que viram os suspeitos pulando ali, deduzimos que eles teriam entrado naquela área verde, tem uma mata tem umas árvores ne que da acesso ao bairro jardim das flores, nisso nós passamos a diligenciar no bairro jardim das flores né pelas ruas, num determinado momento nos deparamos novamente com os suspeitos, era dois, três quatro, eram alguns suspeitos, nisso o Sargento Matos embarcou na viatura pra tentar fazer a abordagem, começamos a fazer um cerco ali, eles correram saíram pulando muro das residências, nisso a guarnição extraordinária que já estavam envolvidos na ocorrência também, nas buscas, eles também ajudaram no cerco ali, e após algum tempo um tempo razoável, pulou aqui, pulou ali, os populares informando, um dos populares informou que viu um vulto num determinado local, determinada residência, esse vulto passava e direção as quitinetes que tava ao fundo, no momento tava eu e o Sargento Matos, quando nós entramos nessas quitinetes, uma quitinete estava com algumas pessoas, nós olhamos qual que tava com a porta aberta, porém não verbalizamos, pouco silencio, o Sargento Matos adentrou, eu tava logo atrás fazendo a segurança, o Sargento Matos verbalizando com suspeito pra ele colocar a mão na cabeça, nisso eu também adentrei então tava o suspeito ai portando uma arma calibre trinta e dois ele já estava sem a camiseta, suado, e diante de tudo isso o suspeito falou que tava envolvido no roubo e tudo mais, colhemos todas informações, encaminhamos pra delegacia, durante isso fizemos mais diligencias em busca dos outros dois suspeitos, não sei se era dois ou três, mas não localizamos mais, somente o suspeito em tela ai, encaminhamos ele pra delegacia pra ter mais providencias.

Promotora:
Nesse dia Ortega, você consegue me indicar se houve outro registro de roubo na cidade?

Testemunha:
Não.

Promotora:
A motocicleta amarela, vocês conseguiram encontra-la em algum local dessas buscas e perseguições?

Testemunha:
Não senhora, também não.

Advogada:
Ortega que horário iniciou-se as buscas aos suspeitos?

Testemunha:
No horário que nós fomos informados do roubo, foi no período da tarde mas eu não me recordo o horário ao certo.

Advogada:
Foi pedido ajuda de alguma outra guarnição pras diligencias?

Testemunha:
Sim, após a guarnição da extraordinária ela assumiu o serviço durante as diligencias, então como aqui é só uma viatura a outra assumiu já havíamos iniciado as buscas, então eles auxiliaram sim.

Advogada:
No momento da apreensão do Yuri, quantos policias fizeram essa apreensão?

Testemunha:
Havia outros policias no bairro em busca, mas no momento eu e o Sargento Matos adentramos a residência que ele estava.

Advogada:
O senhor se recorda do horário que foi feita a apreensão?

Testemunha:
Não, o horário especifico não.

Advogada:
Na residência, era residência dele? Do Yuri?

Testemunha:
Não, provavelmente não, estava vazia a quitinete mas tinha móveis lá, então provavelmente ele invadiu a residência tentando fuga.

Advogada:
Havia vizinhos no local, que informaram?

Testemunha:
Sim, foi vizinhos, que populares quando eu digo é os morados do local que informou que viu esse vulto passando, nós entramos lá e localizamos o suspeito.

Advogada:
Ele ofereceu resistência no momento na prisão?

Testemunha:
Não, se entregou.

Advogada:
Ele confessou o delito?

Testemunha:
Sim.

Advogada:
Na hora da apreensão ou já no distrito policial?

Testemunha:
Na hora da apreensão ali, diante de todas as circunstâncias ele não teve como negar, confessou.
(Depoimento extraído da sentença condenatória
)

O Policial Militar
CLEYTON DE MATOS SILVA
, em Juízo, declarou que:

“(...)
Promotora:
O senhor acompanhou a prisão em flagrante do acusado Yuri Willian Araujo em novembro de 2022, por um roubo praticado contra Sueli?

Testemunha:
participei.

Promotora
: O que o senhor pode nos contar sobre o fato?

Testemunha
: Sim, nesse dia eu estava de plantão aqui em matupá, e teve a solicitação de acerca de um roubo ocorrido no centro, nos já estávamos inclusive ali nas proximidades em posse das informações características de motocicleta, trajes dos suspeitos, começamos ali intensificar as rondas, posteriormente foi avisado até informado, que tinha uma moto amarela alta envolvida no roubo que nos já tinha é ja já visto essa motocicleta aqui na cidade, fomos até o endereço apontado onde essa motocicleta estaria, quando chegamos ali na rua, os suspeitos, três saíram correndo pelas passarela e não teve como fazer a abordagem ali, isso já foi na rua 16 do cidade alta, posteriormente é intensificamos ali as rondas nas proximidades ,aonde na rua 1 do cidade alta informaram que, alguns suspeitos pularam os muros de residência e foram para região de mata, que fica entre o cidade alta e o bairro jardim das flores e ai usamos os tirrossinhos e deduzimos que eles ficaram ali para ir para o outro bairro jardim das flores, intensificamos as rondas ali no jardim das flores, e novamente deparamos com eles na passarela, e novamente eles saíram em disparada, ai nisso eu desci da viatura e iniciei o acompanhamento a pé, eu e outro policial deles, enquanto o motorista da viatura deu a volta, pra tentar fechar eles mais em baixo i eles saíram entrando em casas, ali o pessoal começou a ficar espantado a contar que eles estavam ouvindo barulho, e nos fomos nesse sentido ai, dos barulhos dos cachorros latindo e aonde foi localizado o Yuri, o suspeito Yuri, ele estava em posse, em porte, importando uma arma de fogo mais ali no momento ele não, é , não teve nenhum tipo de reação, já se entregou, ai já fizemos a condução dele i pro registro de ocorrência.

Promotora:
Certo e oque que eles teriam subtraído da vitima?

Testemunha:
Parece que dinheiro doutora, dinheiro uma bolsa umas coisas assim.

Promotora:
Tinha alguma quantia com ele, com o acusado ali no momento que vocês conseguiram detê-lo.

Testemunha:
Não que eu me lembre acho que não só a arma mesmo.

Promotora:
Certo, de todo modo e no local, e nessa perseguição né que vocês fizeram ate conseguir detê-lo, eram três suspeitos que corriam, que evadiam ali do local dos fatos?

Testemunha:
Doutora, no primeiro momento eu lembro que três correram na rua 16, cidade alta, já no bairro jardim das flores eu me lembro salvo engano eram 2, mas no primeiro momento eram 3 ali, esse outro nos não localizamos ali, se escondeu em alguma das casas só um deles que nos conseguimos fazer a detenção.

Promotora:
Certo, a Sueli teria sido roubada então na residência, no estabelecimento dela?

Testemunha:
É um estabelecimento, é uma casa ali e eles vendem marmita.

Promotora:
Marmita certo, e o acusado o senhor conhece de outras passagens policiais ou somente desta?

Testemunha
: Já conheço ele de outras situações.

Promotora:
Tá, ele confessou a pratica ali no momento da abordagem ou o senhor não se recorda Cleyton?

Testemunha:
Afirmou, afirmou que tinha participado ele e outros.

Promotora:
Ok, algo mais relatos que o senhor queira acrescentar sobre essa situação?

Testemunha:
Não senhora.

Promotora:
Muito obrigada.

Advogada
: senhor matos no momento da abordagem qual foi o conteúdo da confissão do Yuri?

Testemunha:
Ele, ele havia, ele confessou que teria cometido um roubo na cidade.

Advogada:
Ele falou um roubo, mas ele chegou a especificar onde teria sido?

Testemunha:
Falou, falou que tinha feito esse roubo numa lanchonete uma coisa assim

Advogada:
Hum, qual foi o horário que a policia recebeu a solicitação da noticia do crime

Testemunha
: Doutora foi no período vespertino ali, o horário acho que não sei precisa o horário.

Advogada:
O senhor falou que imediatamente se deram as buscar né.

Testemunha:
Isso nos estávamos ali, inclusive bem próximos quase que o roubo acontece com nos na rua, nos estamos no centro na hora que, que aconteceu o roubo, estávamos no lago e o roubo foi ali naquelas ruas saindo próximo do lago.

Advogada:
qual foi o horário em que o Yuri foi apreendido?

Testemunha:
Doutora já foi no inicio da noite.

Advogada:
No inicio mais o menos assim o senhor não se recorda o horário?

Testemunha:
Não recordo doutora, já estava de noite já.

Advogada:
O senhor falou que havia uma moto grande amarela é, essa moto foi vista posteriormente ao crime?

Testemunha:
Não, negativo.

Advogada:
No momento que a guarnição avistou os três suspeitos, eles saíram correndo a pé ou de veiculo?

Testemunha:
A pé, estavam a pé.

Advogada:
Muito obrigada senhor matos, sem mais perguntas excelência.

Juiz:
Matos só para esclarecer então que horas em que a policia recebeu o comunicado que tinha ocorrido um roubo na cidade?

Testemunha:
Foi no período vespertino doutor, eu não me recordo ali, 3 horas por ai 3 e pouco, não sei precisa.

Juiz:
Ai nesse mesmo momento a guarnição já saio é a procura é isso em ronda?

Testemunha:
Exatamente, doutor nos tava praticamente na mesma rua na hora até nos se acho, nos tava na rua 15 do lago ali, a rua 15 do centro, saindo no complexo do lago ali, e nos estava no lago inclusive realizando umas abordagens ali.

Juiz:
E que horas que a guarnição conseguiu prender o suspeito dai?

Testemunha:
Já foi de noite.

Juiz:
Das quinze horas ate receber o comunicado ate a prisão a guarnição tava fazendo oque? Patrulhando.

Testemunha
: Patrulhando no local ali apontado, onde nos sabíamos que é, víamos contineramente essa motocicleta amarela. (...)”
(Depoimento extraído da sentença condenatória)

A testemunha
THALIA GOMES CARVALHO,
ouvida em juízo, narrou que:

“(...)
Promotora:
Thalia você pode nos contar o que aconteceu no dia 10 de novembro de 2022 ai na marmitaria, quer dizer não funcionava ai na época ne?

Testemunha:
Sim.

Promotora:
O que aconteceu? Conta pra gente.

Testemunha:
A gente tinha terminado o serviço né, ai fomos pra área recolher os panos de prato que tinha pra gente pode dobrar né, e ai eu e a dona Regina e a outra moça que hoje não faz mais parte, a gente sentou pra pode dobrar os panos de prato e ai quando eu olho pro portão entra o rapaz com a máscara, todo com roupa manga longa e com uma arma apontando né, e ai ele entrou e falou que era um assalto que era pra todo mundo ficar quieta e tomou o celular né, e assim a gente fez e ai ele pediu pra gente deitar no chão, a gente deitou no chão, e ele pegou os celular, e ele falou que não era pra gente gritar, que não era pra gente falar nada porque senão ele atirava né, e ai um entrou e ficou com a gente ali na área e o outro entrou pra dentro da casa né, e ai lá dentro a gente ouvia muito barulho né mexendo nas coisas e a Su tava bem tipo pedindo ajuda e tal, e a gente não podia fazer nada, porque se a gente fizesse o outro rapaz já tinha ameaçado que não era pra fazer nada e que era pra ficar quieto.

Promotora:
Só pra confirmar, eram dois rapazes, um que ficou com vocês e o outro que entrou na casa?

Testemunha:
Sim, os dois armado dai, e ai tipo durou uns dez minutos mais ou menos e ai eles saíram né, e foram embora correndo, e a gente viu que saiu uma moto do final da rua e era até uma moto amarela que passou tipo entre o beco sabe, e ai foram embora e a gente saiu de dentro da casa nos vizinhos pedindo ajuda né.

Promotora:
Entendi, o que que eles levaram?

Testemunha:
Olha, inicialmente a gente achou que eles tivessem levado o celular da Su né, pessoal, e o da marmitaria, e ai só que não levaram, jogaram o celular, mas dentro da casa mesmo e depois a gente conseguiu achar.

Promotora:
E valores, eles chegaram a levar? Algum valor em dinheiro do caixa, de vocês?

Testemunha:
Não, do caixa eles não levaram.

Promotora:
Eles tentaram fazer vocês acessarem aplicativo de banco ou entregarem pra ele alguma coisa, celular, relógio ou valores?

Testemunha:
Não, meu ele não levou nada, não pediu em nenhum momento também pra mim acessar conta nada, ele só pegou o celular mas não pediu nada.

Promotora:
E da Sueli eles chegaram a levar alguma coisa, ela comentou com vocês depois?

Testemunha:
Ela falou que o rapaz tentou pegar o celular dela pra acessar a conta né, e ai depois ela sentiu falta do relógio do esposo dela, dentro do guarda roupa ne, que tinha uma quantia em dinheiro mas ela não sabe quanto e nem eu né, somente isso daí.

Promotora:
Vocês que acionaram a polícia sobre esse episódio, esse crime?

Testemunha:
Foi a vizinha do lado, do lado ali onde a gente tinha a marmitaria.

Promotora:
Os criminosos a senhora conhece? Consegue reconhecê-los ou do jeito que eles estavam a senhora não consegue identificar?

Testemunha:
Não, eu não sei quem é.

Advogada
: Thalia é no seu depoimento consta que, a pessoa que ficou em posse é no caso em posse da arma de fogo apontando para você e para a Regina, ele usava um capacete na hora?

Testemunha
: isso, aham ele ficou de capacete

Advogada:
e nesse momento você chegou a ver alguma característica dele, alguma tatuagem, cicatriz, alguma coisa?

Testemunha:
ó a única que.... posso falar né?

Advogada:
Pode sim

Testemunha:
a única coisa que deu pra é que tipo, ele era um rapas moreno, é magro, e não era muito alto. E que tinha uma tatuagem tipo de uma rosa é do lado do pescoço

Advogada:
com a arma que ele apontava pra você sabe descrever assim o tamanho dela? Grande, pequena, como é que era?

Testemunha:
ó é era uma arma meia grande e ela tinha um cano longo, mas não era tão longo, mas agora falar qual que é eu não sei

Advogada:
quando eles saíram do local o que foi que eles falaram?

Testemunha: “
vamo em bora que nessa porra não tem nada não”.

Advogada:
os celulares de vocês, foi deixado em que local?

Testemunha:
foi deixado no chão mesmo, ele pegou o celular e jogou tipo tirou longe da gente entendeu?

Advogada:
é que no depoimento você fala que vocês jogaram os celulares, que ele não pediu os celulares.

Testemunha:
como que é?

Advogada
: é que no depoimento você afirma que jogaram os celulares para o suspeito, mas ele não pegou, e não pediu nada

Testemunha
: ah... mas foi falado para a moça lá na sala.

Advogada:
ele chegou a ameaçar você pessoalmente Thalia? ...

Advogada
: muito obrigada excelência sem mais perguntas. (...)”.

(Depoimento extraído da sentença condenatória)

A testemunha
REGINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
, ouvida em juízo, narrou que:

“(...)
Promotora:
A senhora estava trabalhando ai na marmitaria no dia?

Testemunha:
isso, sim

Promotora:
10 de novembro do ano passado?

Testemunha:
Sim tava.

Promotora:
Conta pra gente oque que aconteceu.

Testemunha:
Então a gente tinha terminado nosso trabalho ne, nos tava tratando os panos de prato e dobrando e naquilo que a gente estava sentada dobrando os panos de prato, os dois moço chego, e ai um abordo a gente e o outro procuro aonde a nossa patroa tava onde dona su tava so que daí assim a Thalia ela foi e falou assim olha tá dentro de casa mais não especificou o cômodo da casa que a su tava.

Promotora:
Certo.

Testemunha:
Daí assim ele foi e falou assim, é um assalto, vocês fica quieto que é um assalto, se vocês fazer alguma coisa, vocês é, a gente vai atirar em vocês, só que as duas ficaram deitadas no chão ai eu fiquei ajoelhada porque o espaço que eu tava não tinha como eu deitar no chão, então um deles fico perto de mim com o revolver , assim ele colocou o revolver na minha cabeça e falou que se eu falasse, mexesse alguma coisa ou olhasse para eles, eles ian atirar em mim, daí eu continuei ajoelhada e um dos rapazes entro lá pra dentro é, lá pra dentro da casa e um ficou pro lado de fora, e ai esse um que ficou pro lado de fora com a gente ele só fez essas, essas né se a gente se mexesse ele ia atirar, i ficou lá e agente continuou ali ajoelhada, eu ajoelhada e as duas deitada, e ai eles entraram lá, entro, e depois eles saíram não sei falar pra você realmente quanto tempo que eles ficaram lá dentro e saiu, só que não foi muito demorado eu só não sei falar pra vocês quantos minutos que foi sabe.

Promotora:
Certo. Regina como que era a arma que ele apontou né que ele colocou na cabeça da senhora.

Testemunha:
Então, eu não sei especificar pra senhora realmente qual foi, qual era o modelo da arma, eu sei que era assim uma arma de cano comprido, não muito grande, mas eu não sei especificar a arma né, até porque a gente não tem conhecimento e...

Promotora:
Mas era preta, prata consegue indicar cor?

Testemunha:
Era, era preta sim, era preta, só que assim eu mesmo tive acesso a fotos eu olhei só vi o cano sabe eu não vi a arma toda, porque tava enrolada assim mão dele e eu vi vê o que era para mim especificar pra senhora que arma que é.

Promotora:
Certo, é eles que determinaram, ordenaram que vocês deitassem no chão?

Testemunha:
É, um, um dos rapazes que deu a ordem pra deitar, só que tipo assim como nos três tava muito próximas uma da outra, e ai a gente tava na mesa, elas duas conseguiu deita, eu fiquei ajoelhada na mesa assim com a cabeça meia baixa e ele próximo de mim entendeu?

Promotora:
Certo. Eles levaram ou solicitaram alguma coisa de vocês, celular?

Testemunha:
Não assim, da gente ele só pediu celular, só que assim ele não levou, ele só falou que não era pra tocar no celular e não era pra gritar, mas não levou não, o celular não.

Promotora:
No sentido de vocês não ligarem pra ninguém, não solicitarem.

Testemunha:
Isso eu, eu acredito que sim né porque assim foi muito rápido.

Promotora
: Eles não chegaram a pegar o celular de vocês?

Testemunha:
Não, não nossos celulares não.

Promotora:
Eles chegaram ah solicitar ordenar que vocês entrassem em aplicativo de banco pra transferir alguma coisa assim?

Testemunha:
Pra minha pessoa não né, porque assim pra gente na verdade, pra nos três que tava ali fora não, porque ficou um com a gente e o outro entrou pra lá pra dentro né dai assim eles pediu mas foi pra nossa patroa né, mas pra gente mesmo não.

Promotora:
Vocês chegaram a ouvir essas determinações, ou a Sueli contou pra vocês depois, que ele pediu?

Testemunha:
Sim, sim depois isso que ela falou sobre o aplicativo sim.

Promotora:
Tá i...

Testemunha:
Porque a gente tava na área fora né, ai ele abordou ela lá dentro do quarto.

Promotora:
Certo, ela contou se ele conseguiu com isso que ela passasse algum valor pra ele?

Testemunha:
Não dai eles queria que abrisse o aplicativo né, dai ficaram mexendo no guarda-roupa i levaram relógio só

Promotora:
Regina, algo mais, ah a senhora consegue identificar, apontar alguma característica dos criminosos ou a senhora não?

Testemunha:
um dos que ficou

Promotora:
Pode falar.

Testemunha:
o que ficou com a gente lá fora ele tem uma tatuagem assim, uma tatuagem no braço, só que tipo eu não fiquei olhando pra ver o tipo da tatuagem mas ele era tatuado.

Promotora
: Ok, a senhora não consegue reconhecer, indicar que eram pessoas que vocês já tinham visto antes.

Testemunha:
Não, eu mesmo nunca cheguei a ver não moça é Doutora e assim ele é uma pessoa magro, então eu mesmo num assim tive conhecimento não

Promotora:
Tá, a senhora se recorda como eles chegaram e como eles saíram, se eles estavam a pé, de carro, de moto, de bicicleta?

Testemunha:
Não é como eu fiquei ajoelhada, ele estava de a pé, então assim eles saíram de dentro do quintal de a pé sim só que eu não sai lá fora sabe por que eu tava ajoelhada entre a mesa e o banco então eu não sai não, as outras meninas saíram mais rápido do que eu;

Promotora
: Tá, mas ai elas mencionaram se eles saíram correndo, se fugiram de motocicleta?

Testemunha:
De, de dentro da casa da Su eles saíram andando ai pra fora eu não sei falar pra senhora, eu não sei responder.

Promotora:
Tá bom, ok algo a mais que a senhora queira falar sobre essa situação toda?

Testemunha:
Não, só que eu fiquei com muito medo e muito tipo assim.

Promotora:
imagino.

Testemunha
: hoje eu não consigo anda, se eu ver qualquer pessoa eu fico com muito medo apavorada sabe mas, não tenho mais nada a declarar não.

Promotora:
Quantos anos tem a senhora?

Testemunha:
Eu tenho 50 anos.

Promotora:
Está certo muito obrigada.

Advogada:
Regina como era as vestes do assaltantes que entrou na residência?

Testemunha:
Ele estava de calça comprida e uma blusa assim de manga comprida mais ela tava meia que levantada ate o antebraço e assim o rosto coberto e foi oque eu consegui ver.

Advogada:
um deles né.

Testemunha:
Aham foi um deles.

Advogada:
O outro a senhora conseguiu identificar as vestes também ou não?

Testemunha:
Não porque tipo assim ele entrou muito rápido pra dentro da casa então assim eu não consegui ver atrás as roupas que ele estavam se ele tava de shortes ou calça, oque ficou perto de mim é que tava de calça comprida e essa blusa que to te falando porque ele ficou muito próximo de mim entendeu? Porque como eu fiquei ajoelhada ele ficou mais próxima de mim do que das minhas outras, das minhas outras amigas de trabalho.

Advogada:
Ele esse que ficou com a senhora ele ameaçou?

Testemunha:
Ele só colocou a arma e falou assim se a gente mexesse, gritasse ou fizesse alguma ligação ele atirava na gente.

Advogada:
Essa pessoa ele estava de capacete ou era ele que estava de mascara?

Testemunha:
Moça ele estava com tipo um capuz um, e o capacete ele tava no braço assim mas é, que ele tava.

Advogada:
Ele chegou a pegar os celulares da senhora na mão ou a senhora jogou?

Testemunha:
Não, não. Porque quando ele falou a gente já jogou o celular porque tava na mesa junto com a gente, e a gente já jogou e não tivemos acesso não.

Advogada:
Eles reviraram o caixa do estabelecimento?

Testemunha:
Não, não. A onde a gente tava não, eles reviraram mais foi lá dentro do quarto na onde, no local onde a gente estava não.

Advogada:
Muito obrigada dona Regina.

Juiz:
Dona Regina só para esclarecer um ponto então a senhora disse que conseguiu visualizar uma tatuagem é isso?

Testemunha:
Isso, uhum

Juiz
: Essa tatuagem onde era no corpo dele a senhora lembra?

Testemunha:
Assim oh no braço, no braço e um no pescoço só que assim eu não sei falar, eu não sei declarar pro senhor qual é o modelo da tatuagem porque como eu fiquei ajoelhada eu fiquei com a cabeça assim oh, e ele tava muito próximo de mim, então assim além do susto eu fiquei apavorada sabe.

Juiz:
Então tinha uma tatuagem no braço e uma no pescoço?

Testemunha:
Sim, isso esse que tava fora, o de dentro da casa eu não sei falar pro senhor se ele tinha alguma tatuagem (...)”.

(Depoimento extraído da sentença condenatória)

O apelante
YURI WILLIAN ARAUJO, perante a autoridade policial,
manifestou o desejo de permanecer calado.
Em juízo
, narrou que:

“(...)
Juiz:
O senhor trabalhada antes de ser preso, fazia alguma atividade ou não Yuri?

Réu:
Sim.

Juiz:
fazia oque na época?

Réu
: Tava trabalhando de servente

Juiz
: servente tá, o senhor tem filhos?

Réu
: Sim.

Juiz
: quantos filhos?

Réu:
dois filhos.

Juiz:
e eles moram onde?

Réu
: Moram em matupá

Juiz:
O senhor é casado, solteiro, separado?

Réu
: sou casado

Juiz:
então morava em matupá o senhor, a sua esposa e os dois filhos?

Réu
: os dois filhos, a vó da minha esposa e meu cunhado.

Juiz:
todos moravam juntos?

Réu
: Sim.

Juiz:
Tá, e sua esposa, ela tem quantos anos? Ela trabalha?

Réu
: Tem 25 anos.

Juiz:
Tá, e ela trabalha?

Réu
: trabalha sim

Juiz:
ela faz oque Yuri?

Réu
: Ela trabalha em um lava-jato em frente do posto Zurk.

Juiz:
Certo e ela tira quantos por mês mais o menos?

Réu
: Tira R$ 1.800 (mil e oitocentos), R$ 1.700 (mil e setecentos reais), é que lá é por porcentagem.

Juiz:
Tá certo, e já teve alguma passagem na policia Yuri?

Réu
: Sim senhor.

Juiz:
Por qual razão?

Réu:
Já tive uma passagem no trafico e num furto.

Juiz:
E isso, essa passagem teve um processo, teve uma condenação, investigação na policia, como que foi?

Réu
: O trafico já teve processo fui condenado, pra responder em liberdade, e o furto também eu fui pra pegar em semiaberto ai foi nessa ai que peguei foragi lá do Pará.

Juiz:
Certo, então você teve um condenação por tráfico, quantos anos isso, lembra?

Réu
: 3 anos.

Juiz:
Tá, e depois uma condenação por furto, quanto tempo a do furto?

Réu
: A do furto foi em 2021.

Juiz:
Certo, então quanto o trafico quanto o furto foram no Pará, é isso?

Réu
: Não, o trafico foi No Mato Grosso, o furto foi no Pará.

Juiz:
Foi no Pará, mas na época se estava morando no Pará.

Réu
: Tava, tava morando no Pará.

Juiz:
tá, e depois que se veio pra cá que se praticou o trafico foi isso?

Réu
: Não, primeiro eu puxei o tráfico.

Juiz:
Tá, então se praticou o trafico no Mato Grosso, foi pro Pará, e praticou o furto?

Réu
: Sim, chegando lá eu fui preso num furto.

Juiz:
E ai volto pro Mato Grosso e agora esta respondendo por crime de roubo?

Réu
: To sendo acusado por roubo.

Juiz:
Certo (relatório da denúncia) então o senhor e seus companheiros teriam entrado numa marmitaria aqui em matupá, teriam rendido ali 3 pessoas, 3 vitimas né, ameaçado essas 3 pessoas com arma de fogo tá. E é levado alguns pertences e depois empreendido fuga, na fuga passado alguns momentos, algumas horas a policia localizou o senhor no caso e o senhor teria sido preso né, e o senhor foi preso, então resumidamente é isso o Yuri. É um roubo tá com emprego de arma e um concurso de pessoas, estaria participando o senhor e mais duas pessoas nessa marmitaria da Su tá, um restaurante, uma marmitaria, isso ai Yuri aconteceu, não aconteceu? Ou se aconteceu, como que aconteceu, oque você pode falar pra gente ai?

Réu:
Não, aconteceu não aconteceu, oque aconteceu no dia da minha apreensão, eu tava chegando em casa era 16:50h (dezesseis e cinquenta) 17:00h (dezessete horas) da tarde que eu tava vindo do serviço ai eu chegando perto da minha casa que é no jardim das flores, na rua 15 do jardim das flores tinha uma viatura parada lá em frente da minha casa, e na rua de cima na rua 16 tem um mercado, ai como eu vi a viatura parada lá em frente de casa, como eu era foragido do Pará, eu já não fui pra casa, eu parei nesse mercado, e eu nesse mercado parado já veio outra guarnição que tentou me aborda, e eu com eu tava descendo da minha bicicleta e eles tentou me aborda eu só sai pedalando minha bicicleta, joguei a bicicleta e sai pulando murro, no entanto eu não sabia de nada, eu só pensei que eles tava atrás de mim porque eu estava foragido, ai eu sai pulando muro, pulando muro, e vi que eles tinha feito um cerco no bairro, ai eu peguei e entrei dentro de uma casa sim, fui pego dentro de uma casa sim, ai entrei dentro dessa casa, ninguém me viu entrando ai peguei entrei de baixo da cama nisso o Matos e o Ortega entro lá dentro, eu com medo deles me bater fazer algo, fazer alguma coisa comigo eu já comecei a gritar e já me entreguei nisso eles me pegaram, me algemaram me jogaram dentro do camburão e me levaram, ele e duas viatura no caso tinha, que era a viatura Matos e tinha outra viatura uma S10 cabine dupla, ai me levaram lá pra militar, nisso eu não sabia de nada, eu pensei que tava sendo recapturado do Pará, com eu tava foragido tava com mandato, e ai chegando lá eles começou a falar desse assalto, começo falar que eu tinha envolvimento num assalto porque eu corri, e sempre pedindo pra me levar nas vitimas, ate as vitimas, eles falando que já tinha denuncia, e eu pedindo pra me levar até nas vitimas, e não me levaram até as vitimas, E oque fizeram receberam uma ligação, me jogaram na viatura, e começaram a andar na cidade atrás da suposta pessoa do roubo e atrás da motocicletas que diz que tava envolvida no roubo, ai eles andaram a cidade e não acharam nada, pegaram e me levaram pra guarnição de novo, pra PM de novo e começaram a me bater e dar pressão ne mim entendeu, começou a bater e dar pressão ai foi quando apareceu esse revolver, a primeira vez que eles me levaram pra guarnição esse revolver nem tinha aparecido, eu nem tinha visto esse revolver, a segunda vez depois que eles saíram na cidade comigo e voltaram, já apareceram com o revolver, falando que eu tinha envolvimento num assalto e que se eu não assumisse esse assalto, ia ser pior, que eles ian lá em casa ia judia da minha mulher entendeu então era melhor eu assumir na boa, e como eu já tava foragido, sabia que ia ficar preso de um jeito ou de outro, fui e assumi esse ato entendeu, mas sobre oque sobre ameaça e sobre oque eles esta me batendo.

Juiz:
No quando o senhor foi preso o senhor fez a audiência de custodia não fez?

Réu:
Fiz.

Juiz
: Foi eu quem fez a audiência de custódia com o senhor não foi?

Réu:
Se eu não me engano foi.

Juiz:
Foi. O senhor me disse naquela oportunidade que o senhor foi ameaçado, que os policiais iriam na sua casa, o senhor me disse isso?

Réu:
Falei, não eu só falei pro senhor das escoriações que eu tava no corpo, aí o senhor falou bem assim, não isso pode ter sido devido a sua fuga ai nem esticou muito, e eu não estiquei muito também não entendeu, porque o senhor mesmo não foi devido a sua fuga, ai eu nem comentei isso também não.

Juiz:
E de ameaça?

Réu:
Também não comentei com o senhor não, mas teve ameaça.

Juiz:
O policial disse que você confessou o crime, então você não confessou?

Réu:
Igual eu falei, cheguei a segunda vez que eles me levaram até a guarnição, após ameaça eles falaram que iam judiar da minha mulher gravida e meus filho pequeno eu peguei e assumi, só que eu assume não assumindo em depoimento nenhum, nem dei depoimento, ai quando meu papel chegou aqui na cadeia, eu já vi que tinha um depoimento entendeu, sendo que na militar nem depoimento eu não dei, na militar e nem a civil.

Juiz
: o senhor apontou o Kaue e o Menor capetinha como é, tivessem participado desse crime.

Réu:
Não, pois eu mesmo pensei que tava sendo preso porque eu tava com mandado do Pará como eu tava foragido do Pará, a primeira vez que eles tentou me aborda eu só corri porque eu tava foragido do Pará, nem tanto eu nem sabia de assalto, só fui saber desse assalto quando me levaram pra militar, ai chegaram lá começaram a falar desse assalto e falaram que após denuncias, e eu pedindo pra me levar ate as vitimas, pedi foi mais de 10 vezes pra me levar ate as vitimas, e pra eles devolver meu celular que eles pegaram meu celular digital que minha mãe tinha me dado, e minha bicicleta que eu não tinha haver com o assalto, e isso não apareceu, não apareceu no processo, não apareceu em delegacia entendeu.

Juiz:
Tá, o senhor então não, não deu nenhuma foto de duas pessoas pros policiais militares como se fosse os comparsas na pratica do crime?

Réu:
Não, porque eu não tinha envolvimento né, eu ia botar gente que eu nem tinha envolvimento, nem sabia desse assalto, fui saber quando cheguei na militar.

Juiz:
A marmitaria da Su o senhor sabe onde fica no Matupá?

Réu:
Não, se eu tinha muito tempo voltado pra matupá, tinha um mês e pouco que eu tava morando pra Sinop.

Juiz:
Certo então Yuri.

Promotora:
Yuri, esclareça então, no momento em que o senhor foi preso o senhor estava fugindo da guarnição?

Réu:
Não eu tava vindo do serviço e como tava uma viatura parada em frente da minha casa, da casa da minha mulher né, que a casa lá é da vô dela, mas eu não fui pra casa porque, porque eu tava foragido, pois sabia que eu tava foragido do Pará ai eu não fui pra casa, na esquina de casa tem um mercado, na rua de cima 16 do jardim, ai eu fui lá nesse mercado, na hora que eu to descendo da bicicleta, pra mim entrar pra dentro do mercado veio outra guarnição e tentou me abordar, nisso que eles tentou me aborda, eu só peguei e joguei a bicicleta de lado e sai correndo pulando muro, vários muro ai eu vi que eles tinha feito um cerco no quarteirão eu me peguei e me emprenhei dentro de uma casa lá, foi quando eles adentraram e me pegaram lá dentro

Promotora:
Tá, e o senhor estava foragido o senhor não mencionou que foi, que responde por dois processos em liberdade?

Réu:
Não, o do Pará eu peguei o semiaberto, semiaberto, então o semiaberto lá no Pará é estilo albergue é preso entendeu? Aí eu peguei meu induto do dias das mães e vim pro Mato Grosso.

Promotora:
E não voltou mais?

Réu:
isso, aí saiu o mandato, como eu tava acompanhando o processo, que eu ia me entregar, eu ia me entregar eu tava só esperando minha mulher ganhar o nenê, ai eu tava acompanhando o processo eu sabia que já tinha saído o mandado então se eles estavam parado em frente de casa eu pensei que por causa do mandado do Pará, nem sabia do assalto, nem sabia de nada.

Promotora:
Entendi, e essa arma o senhor nega que é sua.

Réu:
Não, não.

Promotora:
Esse revolver?

Réu:
Não tinha nada comigo, essa arma eu fui vê essa arma, a primeira vez que eu fui pro batalhão eu nem vi essa arma, isso era umas quase 17:00h (dezessete horas) eles pegaram e foram andar na cidade deu na boca da noite eles me levaram de novo pro batalhão ai outro policial que eu não conheço, apareceu com esse revolver, falou que eu realmente estava envolvido no assalto, e eu pedindo pra eles me levar ate as vitimas, toda hora eu pedindo pra me levar ate as vitimas, e não me levaram ate vitima alguma

Promotora:
Tá certo então Yuri...

Advogada:
Yuri no momento da sua apreensão havia mais pessoas no local, na casa, além da sua esposa, na sua apreensão não, quando você viu a viatura?

Réu:
Quando eu vi a viatura eu tava sozinho, eu tava na esquina de casa, então eu não sei o que tava acontecendo lá em casa, não sei se tinha gente entendeu? eu vi a viatura parada lá eu cortei a rua de casa e fui na rua 16 do jardim que eu tava vindo do alto dos lagos ai tem um mercado lá, ai eu tava parando no mercado lá ai a outra guarnição tentou me render.

Advogada:
Você disse que correu, você lembra mais o menos por quanto tempo você correu, quanto de murro você pulou, como é que foi?

Réu:
Olha, eu corri da Rua 16, 16, 17, 18, 19, 20 me pegaram na Rua 20, quatro ruas, não demorou, se demorou muito foi uns 8 minutos, 10 minutos que já me pegaram.

Advogada:
É, estava de dia ainda?

Réu:
Estava, estava de dia ainda, a hora que eles me pego era umas 17:30h (dezessete horas e trinta minutos), 17:20h (dezessete horas e vinte minutos) que eles me pegou.

Advogada:
Quando trouxeram a arma você viu a arma, te apresentaram, ou só falaram que havia uma arma?

Réu:
A segunda vez eles coloco a arma lá na mesa, aonde eles faz o depoimento da PM, e falo que aquela arma eles tinha encontrado comigo, e eu falando que não tinha encontrado nada comigo, que a única coisa que eles tinha encontrado comigo era minha bicicleta e meu celular, que eles tinha pegado comigo entendeu, revolver eu não tinha visto eu falei pra eles, eles pediram pra eu dar depoimento, eu falei que eu não ia dar depoimento porque eu não tava ciente de assalto, até eles trazer as vitimas ate mim entendeu? Foi isso que aconteceu.?

Advogada:
A sua esposa, ela foi informada da sua apreensão?

Réu:
Rapaz eu acho que não porque, foram lá na civil depois de dois dias que eu tava preso, foram lá na civil, que ate minha irmã que foi lá, leva umas coisas pra mim, se ela soubesse, ela tinha ido ate lá

Advogada:
Quando você estava em Sinop, você estava trabalhando?

Réu:
Estava sim senhora

Advogada:
Em oque você trabalhava em Sinop?

Réu:
Eu tava trabalhando de ajudante de material para entrega, em material de construção, ajudava na entrega na material de construção.

Advogada:
Você residia com quem em Sinop?

Réu:
Com a minha mãe

Advogada:
No momento da apreensão juntou pessoal, no caso juntou população no local, quando ocorreu a sua apreensão?

Réu:
Só na frene da casa, que eu já vi assim uns morador, que eu já sai com a cabeça baixa, que ele quase me arrastando no chão, quase nem olhei pro lado, já me jogam no camburão, já fecharam e já me levaram pra militar.

Advogada:
No inquérito policial consta que você identificou, apresentou fotos do Kaue, e do capetinha, menor capetinha.

Réu:
Pois é, igual eu falei, nem depoimento eu não dei.

Advogada:
Muito obrigada Yuri...

Juiz:
Yuri, só pra esclarecer, o senhor disse que nem depoimento não deu, mas não deu depoimento na policia militar ou na policia civil?

Réu:
Nem na militar e nem na civil, eu vi esse, quando veio minha citação, veio um papel tipo um depoimento sendo de mim, mas eu não dei depoimento lá.

Juiz:
Lá o senhor não chegou a falar com ninguém, na civil também?

Réu:
Não, na civil eu também não falei com ninguém, a escrivã lá perguntou se eu queria dar depoimento eu falei que como eu tinha permanecido na militar em silencio, eu ia permanecer na civil em silencio também.

Juiz:
ah tá. (...)”

(Interrogatório do réu Yuri Willian Araujo, extraído da sentença condenatória).

Emerge do conjunto probatório que o apelante em companhia de outros dois comparsas não localizados, praticou o crime a si imputado, por volta das 15h30min do dia 10 de novembro de 2022, na cidade de Matupá/MT, subtraindo para si, com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, coisa alheia móvel, consistente em uma quantia de dinheiro e documentos pessoais, pertencentes à vítima Sueli Gomes da Costa, como foi relato pela vítima e pelas testemunhas. Ainda, as testemunhas
Thalita Gomes Carvalho
e
Regina de Oliveira dos Santos
que presenciaram o crime e reconheceram o apelante, como sendo os autores do crime, bem como forneceram detalhes de como se deu a dinâmica da empreitada criminosa.

Destaca-se, ainda, o depoimento do Policia Militar Daniel Ortega Zark Zanatta, que atendeu a ocorrência e participou das diligências que resultaram na prisão em flagrante do apelante,
encontrado com a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, de modo que, indagado, confessou informalmente a prática delitiva ao agente público.

Assim, a negativa do apelante, isolada nos autos, não é suficiente para rechaçar a condenação, se não se fizerem presentes argumentos sólidos e plausíveis capazes de suscitar dúvidas sobre a palavra das vítimas.

Desta forma, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restaram plenamente comprovadas, sendo o conjunto probatório robusto para imputar ao apelante a responsabilidade pelo ilícito cometido, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Sabe-se que nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, as declarações das vítimas também adquirem especial importância, principalmente quando as versões apresentadas se mostram harmônicas entre si.

Assim, impossível acreditar na veracidade da versão apresentada pelo apelante, eis que todos a ofendida o reconheceu e atribuí-lhe a prática delitiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2°, I, E 213, CAPUT, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – COMPROVADA A AÇÃO DO APELANTE NOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Mantém-se a condenação do apelante nos delitos de ROUBO e ESTUPRO, porquanto as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que fora ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor dos crimes, sob o crivo do contraditório.”
(N.U 0002657-07.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ESTUPRO, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de ABSOLVIÇÃO, máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.

A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo utilizada na ação delitiva não desqualifica o crime de ROUBO.”
(N.U 0007773-59.2013.8.11.0002, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018).

Além disso, é de se notar que o fato de a testemunha se tratar de agente da segurança pública que participou do deslinde da ocorrência não afasta a credibilidade e tampouco a idoneidade de suas declarações, máxime quando seu depoimento está em consonância com as demais provas dos autos, consoante já assentou a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício ao editar, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.º 08,
in verbis:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Em caso análogo aos autos, assim decidiu essa eg. Corte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – 1.1. ROUBO – AUSÊNCIA DE PROVAS – 1.1.1. DIREITO AO SILÊNCIO EM INTERROGATÓRIO POLICIAL NÃO INFORMADO – DIREITO PERSONALÍSSIMO DE NÃO SE AUTOINCRIMINAR – 1.1.2.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE APREENDERAM O ADOLESCENTE DELATOR DO APELANTE – VALIDADE DA PROVA – NULIDADES INEXISTENTES – 1.1.3. AUTORIA COMPROVADA CONDENAÇÃO MANTIDA
– 1.2. (...) – 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1.1.1. (...); 1.1.3.
A delação, na fase extrajudicial, de um dos coautores do roubo, em harmonia com o depoimento, em juízo, dos policiais que investigaram o crime e a falta de comprovação, pelo apelante, do álibi invocado, são provas aptas para sustentar sua condenação pela autoria do delito pelo qual foi denunciado
; 1.2. (...)”
. (N.U 0001680-28.2016.8.11.0050, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018) – destaquei.

Ainda, ressalto que, na exposição de motivos do Código de Processo Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Sobre a matéria, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e em juízo, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente, como na hipótese, em que a delação do corréu (fls. 291-293) foi corroborada pelo depoimento de testemunha em juízo (fls. 355-356). [...]
(REsp 1085432/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016)

E, ainda, no mesmo sentido, trago julgado deste Tribunal de Justiça:

[...] A negativa de autoria sustentada pelo réu, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, principalmente quando há delação do corréu e a palavra do policial é firme em apontar o agente como um dos autores do delito. [...]
(Ap 150466/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória.

É também importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.”
(Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)

Desta forma, não merece acolhimento a pretensão absolutória de do apelante, pois o conjunto probatório dos autos confirma a autoria delitiva imputada ao mesmo, sendo certo que a negativa de autoria não encontra nenhum respaldo nos demais elementos probatórios, especialmente diante dos depoimentos levados a efeito pelas vítimas.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável que os apelantes praticaram o crime a eles imputado.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E INTERMEDIÁRIA PARA QUE SEJA REDUZIDA NA FRAÇÃO DE 1/3.

Subsidiariamente, o apelante requereu o redimensionamento da sua pena-base e da pena intermediária para que seja reduzida na fração de 1/3 (um terço), sob alegação que a exasperação da pena foi exarcebada.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena realizada pela autoridade judicial:

“
II.C - Da causa de aumento de pena:

Verifico que está presente a majorante prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do Código Penal (concurso de pessoas), ante o concurso de pessoas plenamente caracterizado nos autos, especialmente pelas imagens das câmeras de segurança da Marmitaria, restou evidenciado que o acusado praticou o ato delituoso descrito na exordial acusatória na companhia do corréu.

Vale ressaltar que a vítima Sra. Sueli, de forma coerente, afirmou que o réu estava acompanhado com outro rapaz no momento da empreitada criminosa.

Assim, tenho como comprovado o concurso de pessoas, razão pela qual deve incidir a causas de aumento de pena descritas no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

III - DOSIMETRIA DA PENA

Passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, e artigos 29, caput, e 68, caput, ambos do Código Penal.

Registro, por oportuno, que a pena de multa será fixada em patamar correspondente à exata proporção entre esta e a pena privativa de liberdade, relativa ao correspondente tipo penal.

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

Destaco que, a pena-base tem como ponto de partida o patamar de 08 (oito) anos, uma vez que o crime foi praticado nos termos do § 2º-B do art. 157 do Código Penal.

A
culpabilidade
, compreendida como o grau de reprovabilidade/censurabilidade da conduta, é natural ao crime ou do que era necessário para executá-lo.

O réu
não possui maus antecedentes.

Em relação à
conduta social
e
personalidade
não se verificam elementos suficientes para a avaliação.

Os
motivos do crime
, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar o delito, constituem elementares do tipo penal.

As
circunstâncias

do crime
, espelhadas pelo modo de execução, não legitimam a exasperação da pena.

As
consequências

do crime
são inerentes ao tipo penal.

A
vítima em nada contribuiu
para o evento delituoso.

Analisadas as circunstâncias judiciais do “caput” do art. 59 do Código Penal, vê-se que não se faz presente nenhuma circunstância desfavorável ao réu, assim sendo, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o delito, isto é,
em 08 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase da dosimetria verifica-se que trata-se de réu duplamente reincidente (artigo 61, inciso I, do CP) - (autos n. 1000402-44.2020.8.11.0111, da Vara Única desta Comarca de Matupá/MT e autos n. 0802430-18.2021.8.14.0024, da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA), de modo que com que compenso uma das condenações definitivas, mais precisamente a dos autos n. 1000402-44.2020.8.11.0111, com a atenuante prevista no art. 65, inc. I do Código Penal (menor de 21 anos na data dos fatos).

Presente outra condenação apta à agravar a pena, pela reincidência comprovada nos autos 0802430-18.2021.8.14.0024, promovo a compensação com a confissão realizada pelo acusado perante os policiais militares e aqui considerada para a formação do juízo condenatório.

Sendo assim, a pena intermediária permanece inalterada resultando em
em 08 (oito) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª Fase - Causas de aumento/diminuição:

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, mas presente a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, majora a pena de 1/3 (um terço), ensejando
12 (doze) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Do regime inicial de cumprimento da pena

O regime inicial de cumprimento de pena é o
regime fechado
, conforme estabelece o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena, tendo em vista que o denunciado não preenche os requisitos legais exigidos à concessão das benesses (art. 44, incs. I e II c/c art. 77, inc. I, ambos do CP).

Da pena de multa

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o
valor dos dias-multa
em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (art. 49, § 1º, do CP)...

Destaca-se neste ponto, que com o apelante foi apreendida a aram de fogo calibre 32, sem numeração e número de série (id. 196248169, p. 2 e id. 196248182, p. 1), eficiente para proceder disparos (id. 196248183, p. 2), sendo condenado ao delito do artigo 157, §2º-B, do Código Penal, eis que a
violência ou grave ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, devendo ser aplicada em dobro a pena prevista no
caput
do artigo, ou seja, em 08 (oito) anos.

Portanto, a pena-base foi fixada no mínimo legal não havendo interesse recursal neste ponto.

No tocante a pena intermediária ser reduzida na fração de 1/3 (um terço), igualmente não há como acolher a pretensão, pois reconhecida a reincidência a autoridade judicial compensou com as atenuantes da menoridade relativa e da confissão qualificada, mantendo a pena provisória no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

DO AFASTAMENTO DA MULTA FIXADA
.

Não merece acolhimento o pleito de afastamento da pena de multa, haja vista que o crime do artigo 157 do Código Penal prevê a aplicação da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

Assim, nos termos da jurisprudência do STJ,
“não se admite isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

In casu
, a pena definitiva estabelecida ao apelante foi fixada em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ainda, concernente a pena de multa, importa esclarecer que, é cumulativa à pena privativa de liberdade, nos casos de crimes praticados contra o patrimônio, sua aplicação é obrigatória, visto que está prevista na norma violada (art. 157, do Código Penal). Logo, não se trata de uma faculdade do Magistrado aplica-la ou não.

Dos autos, verifica-se que em relação ao apelante o Magistrado sentenciante a fixou em consonância com a individualização judicial que vem respaldada na individualização legislativa, utilizando critérios mínimos para fixação da quantidade de dias multa e à fração a ser utilizada na fixação do valor de cada dia multa, que não pode ser inferior a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse salário.

Neste sentido:

“(...)A pena de multa segue o critério bifásico, devendo o quantum de dias-multa guardar relação de proporcionalidade com os critérios dosimétricos utilizados para fixação da pena privativa de liberdade. A fixação da sanção secundária de Suspensão do Direito de Dirigir Veículo Automotor (art. 293 do CTB) deve guardar proporcionalidade com a pena, levando em consideração as circunstâncias fáticas.
(N.U 0012544-15.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)”

“(...) Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.
(N.U 0001300-54.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)”

Ademais, a alegação de hipossuficiência econômica do apelante para arcar com o pagamento da pena de multa, além de não estar provada nos autos, não serve como justificativa para excluí-la, já que, como já dito, é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, não podendo o Magistrado afasta-la, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O APELANTE

Por fim, o apelante postulou que seja procedida a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto com a expedição de alvará de soltura.

In casu
, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez que o apelante não preenche os requisitos legais para tanto, como preceitua o artigo 44 incisos I e III do Código Penal.

As penas restritivas de direitos somente são aplicadas quando a pena imposta ao réu não é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o increpado não seja réu reincidente em crime doloso, bem como as circunstâncias judiciais indiquem que a substituição seja suficiente, o que não é o caso dos autos.

O artigo 44 do Código Penal preceitua que:

“As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente;"

No presente caso, o apelante foi condenado a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que impede a substituição da sua pena como postulado pela defesa.

Ainda, a aplicação do benefício da substituição pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em seu artigo 44, inciso I, do Código Penal, as mesmas somente podem ser aplicadas quando
“ aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo”
, o que não se aplica no caso do apelante.

Igualmente, não há possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o regime semiaberto, devido a pena aplicada ao apelante, conforme disciplina o artigo 33 § 2º, alínea “a” e artigo 59 ambos do Código Penal.

Ante ao exposto, em conformidade com o parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interpostos por
Yuri Willian de Araujo
, mantendo a r. sentença em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024